Tribunal: STF
Processo: RE 1282975
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL N. 15.433/2013 E LEI MUNICIPAL N. 8.147/2000: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem:
    “Aumento da taxa de coleta de resíduos sólidos – Inconstitucionalidade do artigo do Decreto nº 15.433/13 que determina a majoração em valor superior ao índice de correção monetária – afronta ao princípio da legalidade - correção monetária pelo índice do IPCA-E - sentença mantida por seus próprios fundamentos” (e-doc. 8).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que “a fixação do valor da TCR/2014, 2015 e 2016 se ajustou perfeitamente a tal dispositivo constitucional bem como ao disposto no art. 23 da Lei Municipal 8.147/2000, não tendo o Fisco Municipal promovido ‘majoração’ da TCR por decreto ou reajuste na base de cálculo, mas sim a ajuste do próprio cálculo do ato de lançamento da TCR, que tem por base de cálculo, nos termos do disposto no art. 22 da Lei Municipal 8.147/2000, acima mencionado, o custo previsto do serviço rateado entre os contribuintes, conforme a frequência da coleta e o número de economias existentes no imóvel” (fls. 11-12, e-doc. 11).
    Assevera “não se trata[r] de majoração de tributo. Aqui, diferentemente do sofisma criado pelo Autor, refere-se ao próprio cálculo do ato de lançamento da TCR, que tem por parâmetro o custo do serviço público de coleta de resíduos, como já demonstrado” (fl. 15, e-doc. 11).
    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo-se a adequação de seus atos ao artigo 150, inciso I, da CR/88, com a reforma do v. acórdão recorrido e o julgamento da total improcedência dos pedidos autorais” (fl. 18, e-doc. 11).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 
    4. Turma Recursal de origem assentou:
    “Destaque-se que, de fato, a fórmula do cálculo apresentado pela Lei Municipal nº 8.147 de 2000 não foi considerada inconstitucional. O que se discute é o aumento e fixação via decreto de um montante que ultrapassou o valor da simples correção da moeda. 
    Conforme bem fundamentado pelo juiz sentenciante, para aumentar o tributo faz-se imprescindível o controle da legalidade. Não se discute que a taxa apresenta os atributos de especificidade e divisibilidade e que o fato gerador tem base de cálculo diversos, todavia, para que a fórmula corresponda ao percentual estipulado é necessário que o cálculo apresente as variáveis em conformidade com o parâmetro legal, situação que não ocorreu no caso dos autos. (…)
    Assim, não há qualquer reparo a ser efetuado na sentença proferida” (fl. 2, e-doc. 8).
    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 8.147/2000 e Decreto municipal n. 15.433/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.234.987-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.148.041-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação de recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (RE n. 1.254.307-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    5. Ressalte-se que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da necessidade de observância do princípio da legalidade tributária nas hipóteses de exação com natureza jurídica de taxa. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.254.963-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUANTIA PAGA AOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. TAXA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os Ministros desta Casa, no ARE 748.445-RG/SC, de minha relatoria, reconheceram a repercussão geral do tema em debate e reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a quantia paga aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia pela Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme disposto na Lei 6.496/1977, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da Lei Maior. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 814.067-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora